Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701449-82.2020.8.07.0000 Agravantes: RAFAEL TUMA E PUPO RENATA TUMA E PUPO Agravada: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Rafael Tuma e Pupo e Renata Tuma e Pupo interpuseram o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em ação de execução de título extrajudicial —, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Tork Engenharia Ltda. – ME. Os agravantes aventam a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da decisão vergastada, aduzindo que em momento algum do trâmite processual foi ventilada a tese de encerramento irregular das atividades empresariais, impedindo a defesa da executada. Também aduzem, preliminarmente, a ausência de fundamentação do decisum objurgado quanto à certificação, por oficial de justiça, de que a pessoa jurídica não estava estabelecida no endereço indicado. No mérito, os agravantes sustentam a inexistência de provas a atestar o encerramento das atividades empresariais, tampouco de que inexistem bens passíveis de constrição. No ponto, afirmam ter indicado bens à penhora no montante de R$ 190.000,00, suficiente para quitar a dívida à época. Asseveram ser obrigatória a demonstração inequívoca da ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelo sócio majoritário. Enfatizam que o encerramento irregular não é causa isolada para a desconsideração da personalidade jurídica. Requerem, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, preliminarmente, o acolhimento da alegação de nulidade da decisão por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, requerem a reforma do decisum, a fim de afastar a responsabilização dos sócios pela obrigação da executada, excluindo-os do polo passivo. Preparo regular (ID no 13843802 e 13843803). É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No caso dos autos, todavia, embora os agravantes tenham se insurgido de forma notória em relação aos fundamentos da r. decisão, fortalecendo o requisito da probabilidade do provimento do recurso, nada alegaram quanto ao perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação. No ponto, apesar de terem fundamentado que a medida, caso não seja suspendida, ensejaria o prosseguimento da execução em seu desfavor, com a possibilidade de gerar danos irreparáveis aos agravantes, não demonstraram efetivamente a iminência de risco de dano, na medida em que nenhum bem foi penhorado, tampouco qualquer ativo foi bloqueado. Diante dessas constatações, ausente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. À agravada. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora